Tribunal: STF
Processo: RE 354257
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL MEDIANTE
FINANCIAMENTO GARANTIDO POR HIPOTECA. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU AS
RESPECTIVAS UNIDADES HABITACIONAIS IMUNES AOS EFEITOS DA GARANTIA,
EM FACE DO DISPOSTO NAS LEIS NºS 8.009/90 E 4.864/64 E DO PRINCÍPIO
 DA BOA-FÉ. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO ATO
JURÍDICO PERFEITO.
               O recurso, pela alegação de ofensa ao princípio da
 legalidade, seria de
ser provido, em face do último fundamento do  acórdão que, no ponto,
 estaria a impor
ao credor hipotecário obrigação não prevista em lei, ou seja, a de
 abster-se de exercitar
o direito de seqüela que constitui o principal atributo da hipoteca.
               Irresignação, todavia, insuscetível de ser apreciada,
 quanto ao mais, pelo STF,
na via do recurso extraordinário, tendo em vista não  apenas o óbice
 da Súmula 454, mas
também a circunstância de que eventual contrariedade à Constituição
 teria ocorrido, no
caso, de forma reflexa e indireta, não ensejando o apelo extremo.
              Recurso não conhecido.